Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-19.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELISANGELA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 900.548.301-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA – FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS – INCORPORAÇÃO PELA PORTARIA CONITEC Nº 10/2018 – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STJ ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Elisangela Fátima dos Santos, gestante, diagnosticada com trombose venosa profunda em membro inferior, com objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem a medicação

ENOXAPARINA, julgada procedente na origem.

2.

O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

3.

Demais disso,
necessário se faz consignar que o fármaco prescrito foi recentemente incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante Portaria n.º 10, de 24/01/2018.

4.

Dessa forma, diante da comprovação da necessidade do fármaco, não se permite a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco de agravamento da doença da paciente, já que somente com uso do medicamento prescrito é que poderá manter a integridade de sua saúde.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Elisangela Fátima dos Santos, gestante, diagnosticada com trombose venosa profunda em membro inferior, com objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem a medicação

ENOXAPARINA, julgada procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
os requeridos, na obrigação de fazer de fornecer os medicamentos “Enoxaparina 80mg e Enoxoparina 40 mg” a autora durante toda a gestação, nos termos da prescrição médica, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça,
respeitado o teto deste Juizado Especial da Fazenda Pública
, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram recurso inominado.

O Município de Cuiabá pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pugnou pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida, ainda, sustenta que os m
edicamentos pleiteados não são disponibilizados pelo SUS, bem como ausente a comprovação da ineficácia dos medicamentos disponíveis na lista.

Do mesmo modo, o Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença sob o fundamento que o medicamento pleiteado não esta incorporado no Sistema Único de Saúde, portanto, inexiste obrigatoriedade no fornecimento do fármaco nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 793.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020